Tribunal: STF
Processo: RHC 200865
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luis de Franca e Silva Neto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental do HC nº 641.813/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Alega defesa do recorrente, em suma, o constrangimento ilegal em por excesso de prazo na sua prisão preventiva. Segundo se sustenta “[ele] (…) está preso por aproximadamente 3 anos e 06 meses, sem situação definida, sequer em segunda instância.” 
    Afirma que a defesa não teria dado causa para a demora na formação da culpa, aduzindo, para tanto, que o recorrente
    “não pode ser penalizado por INÉRCIA do Estado, sendo a demora injustificável e abusiva, que penaliza ainda mais o já penalizado. O agravante não pode ser penalizado por “migração” de processo físico para digital, muito menos pelo procedimento criminal ter outros réus. ”
    Requer a defesa, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja revogada a custódia preventiva do recorrente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COVID-19. NECESSIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. RAZOABILIDADE. EXTENSA PENA A CUMPRIR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    2. E eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    3. No caso, a demora não decorre da morosidade ou desídia do Poder Público, mas à complexidade intrínseca do processo. Trata-se de autos em que figuram mais de 30 (trinta) réus, defendidos por advogados distintos, com expressivo número de volumes. 
    4. Não extrapola os limites da razoabilidade o tempo de tramitação da ação penal, notadamente ao considerar as medidas tomadas em relação à contenção do avanço da Covid-19, bem como a necessidade de digitalização dos autos físicos. 
    5. ‘A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação’ (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão recorrido a inexistência desídia atribuível às instâncias originárias apta a configurar ocorrência de excesso de prazo.
    Isso porque, “a demora não decorre da morosidade ou desídia do Poder Público, mas à complexidade intrínseca do processo. Trata-se de autos em que figuram mais de 30 (trinta) réus, defendidos por advogados distintos (...)”
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente